Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715875-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADA: IVETE DE JESUS CORREIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Amil Assistência Médica Internacional S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento por home care indicado pelo médico assistente (ID no 71084713). 2. Em suas razões, em suma, a agravante defende que o contrato não prevê a cobertura obrigatória de atendimento domiciliar e que não foi demonstrada a urgência/emergência ou a necessidade de substituição da internação hospitalar. 3. Destaca que foi feita avaliação e a médica concluiu que a agravada não é submetida a procedimento técnico que justifique a presença de profissional de saúde em tempo integral. Ainda, destaca a ausência de obrigatoriedade de fornecer materiais como cadeira de rodas e cama hospitalar. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. 5. Preparo (ID no 71084712 e no 71084712). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 9. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 10. A Resolução Normativa no 465/2021, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade. Caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998 (RN no 465/2021 da ANS, art. 14). 11. A referida lei não obriga as operadoras de planos de saúde a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (home care). O STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, pode ser considerada abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/8/2020). 12. Home care não é apenas manter uma pessoa à cabeceira do paciente acamado, suprindo-lhe necessidades próprias da vulnerabilidade. O médico assistente não pode apenas indicar home care, muitas vezes para atender um pedido da família, sem apresentar um Plano de Atenção Domiciliar - PAD. 13. Home care é uma estrutura hospitalar fora do hospital, com Plano de Atenção Domiciliar – PAD que contemple: 1) a prescrição da assistência clínico-terapêutica e psicossocial para o paciente; 2) requisitos de infraestrutura do domicílio do paciente, necessidade de recursos humanos, materiais, medicamentos, equipamentos, retaguarda de serviços de saúde, cronograma de atividades dos profissionais e logística de atendimento; 3) o tempo estimado de permanência do paciente no PAD, considerando a evolução clínica, superação de déficits, independência de cuidados técnicos e de medicamentos, equipamentos e materiais que necessitem de manuseio continuado de profissionais; e 4) a periodicidade dos relatórios de evolução e de acompanhamento. O PAD deve ser revisado de acordo com a evolução e acompanhamento do paciente e a gravidade do caso (Anvisa, Resolução RDC no 11, de 26 de janeiro de 2006). 14. A despeito da prescrição médica, não há um plano de atenção domiciliar detalhado. Não é possível identificar a quantidade de profissionais necessários, nem a frequência de atendimento. Não há tempo estimado de permanência da paciente no PAD. 15. A agravada tem 79 anos de idade e depois de cair e fraturar o fêmur, ficou internada 5 meses no Hospital Santa Marta. Recebeu alta hospitalar no dia 21/3/2025. Diante do quadro, o médico assistente solicitou atendimento domiciliar. 16. Ela foi avaliada pela médica do atendimento domiciliar, que concluiu pela desnecessidade de justificativa do home care, pois a “Paciente é parcialmente dependente para realização de suas atividades de vida diárias, como locomoção, banho, sendo cuidados que podem ser realizados por cuidador. No momento, não é submetida a qualquer procedimento técnico que justifique a presença de profissional de saúde em tempo integral.” - (ID no 71084716). Essa conclusão foi ratificada pela pontuação na Tabela Nead e pelo Escore Katz (ID no 71084717). 17. Inexistem provas seguras de que a recomendação do médico assistente é efetivamente para internação domiciliar, e não para realização de procedimentos que podem ser feitos por um cuidador, que não tem cobertura de plano de saúde. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas à agravante na decisão recorrida (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO